Tribunal: TJES
Processo: 5006495-10.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Interdição Temporária de Direitos
Data de julgamento: 2022-09-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO – REEDUCANDO NÃO LOCALIZADO – CONVERSÃO CAUTELAR DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE – POSSIBILIDADE – DEVER DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO - RECURSO IMPROVIDO

1. Ao se mudar de endereço sem comunicar ao Juízo, impossibilitando sua efetiva intimação, restou demonstrado o descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos pelo sentenciado, aplicando-se ao caso as previsões dos arts. 44, § 4º do CP e 181, § 1º, “a” da LEP.

2. Sem razão a defesa quando alega a necessidade de realização de diligências para localização do reeducando já que cabe a ele a atualização do seu endereço nos autos, o que não ocorreu na hipótese. Assim, tendo em vista a prévia tentativa de intimação do agravante no endereço informado nos autos para dar início ao cumprimento da pena restritiva de direitos, a decisão impugnada que converteu a pena restrita de direitos em privativa de liberdade merece subsistir.

3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006495-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: VANDERLEY DE ALMEIDA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por VANDERLEY DE ALMEIDA
,
inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória – VEPEMA, que, nos autos da execução penal n. 0034772-62.2018.8.08.0024, converteu cautelarmente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, fixando de forma cautelar o regime aberto.

Nas razões recursais, alega-se a ilegalidade da decisão em razão da ausência de tentativa de localização do apenado e que a intimação por edital deve ser medida excepcional.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso e decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada (ID 2969187). Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso (ID 312611).

E
is o que de relevante tenho a relatar. Incluam-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por VANDERLEY DE ALMEIDA
,
inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória – VEPEMA, que, nos autos da execução penal n. 0034772-62.2018.8.08.0024, converteu cautelarmente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, fixando de forma cautelar o regime aberto.

Nas razões recursais, alega-se a ilegalidade da decisão em razão da ausência de tentativa de localização do apenado e que a intimação por edital deve ser medida excepcional.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso e decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada (ID 2969187). Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso (ID 312611).

No caso em apreço, o agravante foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 01 ano de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, tendo em vista a prática do crime previsto no art. 34, parágrafo único, III, da Lei nº 9.605/98.

Na fase de execução, o agravante não foi localizado no endereço constante dos autos para dar início ao cumprimento das penas restritivas de direitos, sendo expedida a intimação por edital, que também não foi atendida.

Por tal motivo, o juízo
a quo
converteu cautelarmente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

Ao se mudar de endereço sem comunicar ao Juízo, impossibilitando sua efetiva intimação, restou demonstrado o descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos pelo sentenciado, aplicando-se ao caso as previsões dos arts. 44, § 4º do CP e 181, § 1º, “a” da LEP:

Art. 44, § 4º - A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.

Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal. § 1º A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado: a) não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital;

Analisando a decisão atacada, verifica-se que o Magistrado
a quo
converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade de forma escorreita diante da não localização do reeducando.

Neste sentido:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PACIENTE QUE NÃO FOI ENCONTRADO NO ENDEREÇO QUE DECLINOU NOS AUTOS PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 2. Na hipótese vertente, consignou o Tribunal de origem no voto condutor do acórdão prolatado: De acordo com as peças da ação penal originária da condenação, a agravante informou seu endereço como sendo na Rua Sessenta e Três, nº 79, Nova Sepetiba, Sepetiba, Rio de Janeiro-RJ. Logo, a diligência de intimação pessoal foi realizada no endereço correto. Ademais, constata-se que há, de fato, a Rua "Sessenta e Três" no bairro de Campo Grande. Porém, a mesma fonte de consulta - Google Maps - registra logradouro com o mesmo nome - "Sessenta e Três"- no bairro de Sepetiba, na região denominada "Nova Sepetiba", exatamente como informado pela agravante. Dessa forma, nenhuma irregularidade ocorreu com a diligência de intimação pessoal, que restou frustrada, assim como a que foi efetuada por edital. No mais, uma vez comprovado que o Juízo da Execução cumpriu o dever de tentar intimar a agravante para dar início ao cumprimento da pena restritiva de direitos, diligenciando no endereço constante dos autos e intimando por edital, restando frustradas todas as tentativas de intimação, correta a sua decisão em converter a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade (Lei n° 7.210/84, art. 181, § 1º, alínea a).

3. Tal entendimento harmoniza-se com a jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, no sentido da possibilidade de conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade quando o condenado não for localizado no endereço existente no processo. Precedentes.

4. Inexistência, portanto, de constrangimento ilegal, a justificar a concessão da ordem de ofício.

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 534.901/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe de 21/10/2019) GRIFEI.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PACIENTE NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. (...)
2. A Lei de Execução Penal, em seu art. 181, § 1º, "a", determina que se convertam as penas restritivas de direito impostas em respectivas penas privativas de liberdade, com a notícia de que o condenado se encontra em local incerto e não sabido ou que desatenda à intimação por edital
. O próprio acusado deixou de cumprir, espontaneamente, com a obrigação de atualização do seu endereço, motivo pelo qual não poderia, agora, arguir nulidade a que ele mesmo deu causa. (HC-379.336/MA, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 9/5/2017). 3. Caracteriza bis in idem a regressão para regime prisional mais gravoso do que o fixado na sentença definitiva de forma conjunta com a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, porquanto evidente que estão sendo aplicadas duas penalidades pela prática de um único ato: descumprimento da reprimenda substituída

(HC-357.384/SC, 6ª Turma, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 2/2/2017). 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para garantir ao paciente o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto. (HC 418.291/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018) GRIFEI.

Ademais, sem razão a defesa quando alega a necessidade de realização de diligências para localização do reeducando já que cabe a ele a atualização do seu endereço nos autos, o que não ocorreu na hipótese.

Sobre o tema:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Consolidou-se nesta Corte Superior entendimento no sentido de que, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faz-se necessária a intimação do reeducando para, com a presença de defensor, esclarecer as razões do descumprimento das medidas restritivas de direito antes da conversão delas em pena privativa de liberdade.

2. No presente caso, apesar de determinada a intimação pessoal no endereço informado nos autos, o paciente não foi localizado para esclarecer o não cumprimento da pena restritiva de direitos, sendo, portanto, intimado por edital. Assim, incumbia ao apenado manter atualizado seu endereço junto à Vara de Execuções, inexistindo, na espécie, ilegalidade na sua intimação por edital ou ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 725.946/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022) GRIFEI.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA FRUSTRADO. FALTA COMETIDA PELA APENADA. NÃO LOCALIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR O ENDEREÇO NO JUÍZO. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Considerando a falta cometida pela reeducanda ao não comparecer no Serviço Social Psicológico para dar início ao cumprimento da pena e ainda, ao se ausentar da Comarca sem informar o novo endereço, foi proferida a decisão que reconverteu cautelarmente a pena restritiva de direito em privativa de liberdade, de acordo com o disposto no art. 44, §4º, do CP e art. 181, §1º,
a
, da Lei nº 7.210/84 (LEP), agindo com total acerto o magistrado da execução.
2. É
ônus do acusado/executado atualizar o endereço junto ao juízo, na forma do art. 367 do CPP, impondo-se a aplicação da norma contida no art. 118, §1º, da Lei de Execução Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5004672-98.2022.8.08.0000, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/07/2022). GRIFEI.

Assim, tendo em vista a prévia tentativa de intimação do agravante no endereço informado nos autos para dar início ao cumprimento da pena restritiva de direitos, a decisão impugnada merece subsistir.

Desse modo, a teor do art. 44, §4º da CP, correta a conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade, restabelecendo o regime prisional fixado na sentença condenatória, qual seja, o aberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É
como voto.

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO – REEDUCANDO NÃO LOCALIZADO – CONVERSÃO CAUTELAR DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE – POSSIBILIDADE – DEVER DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO - RECURSO IMPROVIDO

1. Ao se mudar de endereço sem comunicar ao Juízo, impossibilitando sua efetiva intimação, restou demonstrado o descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos pelo sentenciado, aplicando-se ao caso as previsões dos arts. 44, § 4º do CP e 181, § 1º, “a” da LEP.

2. Sem razão a defesa quando alega a necessidade de realização de diligências para localização do reeducando já que cabe a ele a atualização do seu endereço nos autos, o que não ocorreu na hipótese. Assim, tendo em vista a prévia tentativa de intimação do agravante no endereço informado nos autos para dar início ao cumprimento da pena restritiva de direitos, a decisão impugnada que converteu a pena restrita de direitos em privativa de liberdade merece subsistir.

3. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.